Tribunal: STF
Processo: HC 232030
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA. CUMPRIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. AUTUAÇÃO. RETIFICAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 819.595/SP (e-doc. 4).  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, c/c o art. 29 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas); (e-doc. 3, p. 89-95). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa (e-doc. 3, p. 130-135).



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Ministro Relator denegou a ordem. Contra tal decisão, seguiu-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Alega ausente fundamentação idônea. Pondera que os pacientes são primários, sem antecedentes e menores de 21 anos de idade, argumentando, ademais, que o quantum de pena imposta possibilita a fixação de regime inicial mais brando que o fechado. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:  



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



    (...) 



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...).” (grifos nossos).



    8. No caso, a despeito da primariedade dos pacientes e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Tribunal de Justiça reputou adequado o regime mais gravoso, repisando o previamente exposto na sentença condenatória, em razão da gravidade concreta dos crimes: 



    “Quanto ao regime prisional, igualmente não comporta modificação. De fato, tendo em vista a gravidade concreta do crime, informada pelas circunstâncias do fato, bem esclarecidas nos relatos da vítima, a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena era mesmo de rigor. Com efeito, trata-se de crime de roubo, praticado no período noturno, em concurso de agentes e com emprego de violência aplicação do golpe conhecido como “gravata”, depois de terem simulado serem passageiros comuns de aplicativo -, o que acarretou pânico e insegurança ao ofendido, situação que revela grande obstinação e audácia e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade dos apelantes, tudo a recomendar o regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante consignar, ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, pois os fatos concretos, como já acentuado, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando na hipótese dos autos.” (e-doc. 3, p. 134; grifos nossos).



    9. A mesma orientação foi adotada no ato ora impugnado, tendo o Superior Tribunal de Justiça reforçado a fundamentação previamente trazida pelas instâncias inferiores, mantendo o regime inicial fechado ante a gravidade concreta do delito: 



    “O pleito defensivo, a meu ver, não prospera.



    Isso, porque, acerca do regime, foi consignado no acórdão impetrado que (e-STJ fl. 151, grifei): 



    Quanto ao regime prisional, igualmente não comporta modificação. De fato, tendo em vista a gravidade concreta do crime, informada pelas circunstâncias do fato, bem esclarecidas nos relatos da vítima, a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena era mesmo de rigor. Com efeito, trata-se de crime de roubo, praticado no período noturno, em concurso de agentes e com emprego de violência — aplicação do golpe conhecido como "gravata", depois de terem simulado serem passageiros comuns de aplicativo o que acarretou pânico e insegurança ao ofendido, situação que revela grande obstinação e audácia e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade dos apelantes, tudo a recomendar o regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante consignar, ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ, pois os fatos concretos, como já acentuado, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando na hipótese dos autos.



    Assim, o regime mais gravoso foi devidamente fundamentado, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, ante a prática do crime com violência exacerbada, o que demonstra uma maior ousadia do réu frente ao bem juridicamente tutelado.” (e-doc. 4, p. 4; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, apesar de a pena definitiva ter sido estabelecida em quantum inferior a 8 anos de reclusão (5 anos e 3 meses de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao disposto nos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF na definição do regime mais severo.



    11. Com efeito, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. 



    12. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais, o Juízo, na fixação do regime, deve observar também as especificidades da conduta delituosa, as quais, no caso, revelaram-se de maior gravidade por tratar-se de delito praticado, com violência, em concurso de pessoas, simulando os pacientes que eram passageiros de serviço de motorista de aplicativo para que pudessem lograr êxito na empreitada criminosa.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    14. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação fazendo constar o paciente João Victor da Silva Freitas, que também figura na petição inicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator